Tribunal: STF
Processo: HC 263639
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.018.705/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 311, § 2º, do Código Penal, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado.



    O impetrante alega, em síntese, que a abordagem do paciente deve ser considerada ilegal, porquanto ausentes fundadas suspeitas, além de não ter sido garantido seu direito ao silêncio. Sustenta, ademais, que a conduta é atípica e que não há provas da autoria. Por fim, insurge-se contra a dosimetria.



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da condenação proferida nos autos do Processo nº 1501172-77.2024.8.26.0545, determinando-se a expedição do competente Alvará de Soltura em favor de HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA, para que este aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ; 



    b) Ao final, seja a presente Ordem de Habeas Corpus TOTALMENTE CONCEDIDA, para anular o v. acórdão e a r. sentença, e, por conseguinte ABSOLVER o Paciente, em acolhimento às preliminares de nulidade, reconhecendo-se a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial ilegal e da violação ao direito ao silêncio, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pelo acolhimento das preliminares, requer seja o Paciente ABSOLVIDO no mérito, com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, por Atipicidade da conduta, ante a manifesta ausência de comprovação do dolo, nos termos do inciso III do referido artigo; 



    d) Ainda, pela Insuficiência de provas para a condenação, notadamente no que tange à autoria do delito de adulteração, nos termos do inciso VII do referido artigo. 



    e) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pela absolvição, requer-se a revisão da dosimetria da pena: que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal; que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545, STJ) e compensada com a agravante da reincidência; e, como consequência da redução da pena final, seja estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, analisando-se, por fim, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme autoriza o artigo 44, § 3º, do Código Penal.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATIBILIDADE DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional, admitindo-se, todavia, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade. 



    2. No caso, as nulidades suscitadas pela defesa – ilicitude da abordagem policial e violação do direito ao silêncio – não foram previamente examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. O pedido absolutório, fundado em atipicidade da conduta e insuficiência probatória, demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incabível na via célere do habeas corpus. 



    4. A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial mais gravoso encontram-se devidamente fundamentadas nas instâncias ordinárias, em razão de condenações anteriores do agravante (maus antecedentes e reincidência), não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração relacionadas à nulidade da abordagem policial e ao direito ao silêncio. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Por sua vez, quanto à alegação de atipicidade da conduta, tem-se que as instâncias antecedentes assentaram a configuração do delito de adulteração de sinal identificador de veículo. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): minha relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Nunes Marques, DJe- 28-04-2022)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à exasperação da pena-base e à proporcionalidade da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente